Tribunal: TJSP
Processo: 2123619-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. INCONFORMISMO do embargante deduzido no Recurso. EXAME: Distribuição de dois (2) Embargos à Execução pelos mesmos fundamentos, sendo que o primeiro foi recebido com efeito suspensivo e o segundo sem efeito suspensivo. Extinção de um dos Embargos sem exame do mérito ante o reconhecimento da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. INCONFORMISMO do embargante deduzido no Recurso. EXAME: Distribuição de dois (2) Embargos à Execução pelos mesmos fundamentos, sendo que o primeiro foi recebido com efeito suspensivo e o segundo sem efeito suspensivo. Extinção de um dos Embargos sem exame do mérito ante o reconhecimento da litispendência. Magistrado presidente do feito remanescente que não está vinculado à decisão proferida nos Embargos extintos sem exame do mérito. Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo que não foi objeto de Recurso, culminando com a preclusão no tocante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*